Tribunal: STF
Processo: HC 257745
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico transnacional de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edson Faes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.519.037/MS (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidôneos os fundamentos do decreto condenatório para afastar a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes, além de não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Aduz a possibilidade de aplicação do aludido redutor, com repercussão no regime prisional aberto e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Aponta falta de motivação idônea para justificar o regime prisional mais gravoso. Assevera que o paciente atuou na condição de “mula” do tráfico. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena com a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, sucessivamente, o restabelecimento da sentença condenatória.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A  ATIVIDADES CRIMINOSAS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA N. 7/STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A pretensão de exame acerca da dedicação do agravante a atividades criminosas esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, uma vez que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem e aplicar a minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, demandaria a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos. 



    2. O presente recurso não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de modo que merece ser integralmente mantida.  3. Agravo regimental não provido.”



     De partida, assento que a condenação do paciente transitou em julgado em 10.10.2024 (evento 7).



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006, porquanto “no dia 12 de agosto de 2017, no Km 7 da BR 463, em Dourados/MS, (...) dolosamente e ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou 4.069.800 gramas (quatro milhões, sessenta e nove mil e oitocentos gramas) de maconha, acondicionada em tabletes prensados, sem autorização legal.” (evento 8).



    Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, destaco que cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, à seguinte consideração (evento 8):



    “Com relação à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, entende-se não ser cabível. Isso porque, tal dispositivo prevê a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) na pena, para o agente que for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. 



    De fato, a despeito de o réu não possuir antecedentes criminais, denota-se, do contexto fático, indícios de que a sua contribuição para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar que ele se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. 



    Note-se, ainda, que o réu transportava quantidade vultosa de drogas (mais de quatro toneladas) e também revelou, perante a autoridade policial, que havia sido contratado para fazer o transporte do entorpecente por R$ 10.000,00 (dez mil reais), com expressivo investimento financeiro por parte da organização criminosa, o que demonstra que o contratante tinha plena confiança no acusado. Ressalte-se, ainda, que o réu, em juízo e perante a i. Autoridade Policial, confirmou que deixou seu caminhão com um desconhecido para que este fosse carregado com a droga, o que também demonstra que não só o contratante tinha plena confiança no acusado, como também este provavelmente conhecia e tinha plena confiança no contratante, já que não deixaria seu caminhão sob os cuidados de um completo desconhecido. 



    Com efeito, tais circunstâncias, bem como o modus operandi utilizado (destacando-se a o alto valor que seria pago pelo transporte da droga), afastam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    É de se destacar que não se está aqui considerando a quantidade da droga apreendida, já valorada na primeira-fase da dosimetria, mas a vultuosa operação e seu meticuloso planejamento, o que permite afastar a causa de diminuição em tela. Nesse sentido: 



    (...).



    Importante ressaltar que, para o afastamento da causa de diminuição em comento, não se exige a comprovação da habitualidade presente na figura típica do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Bastam elementos que indiquem vínculo mínimo com a organização criminosa e que sua participação no narcotráfico não ocorreu de maneira eventual e específica, como é o caso das chamadas "mulas", contratadas de forma absolutamente ocasional e pontual para realizar o transporte de droga. 



    Destaque-se, ademais, que os fins econômicos demonstram a existência de uma atividade ou de uma organização criminosa necessariamente subjacente, o que tem o condão de excluir a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do réu. Diferente seria a hipótese daquele que transporta drogas para entregar a terceiros por questões divorciadas de qualquer sentido econômico, situação que, em tese, ensejaria a aplicação da causa de diminuição em questão.



    Por estes fundamentos, não era realmente o caso de aplicar-se o redutor.” (destaquei).



    A Corte Superior, por sua vez, ressaltou que:



    “(...).



    A decisão impugnada está assim fundamentada (e-STJ fls. 452-455):



    Para que o réu possa fazer jus ao benefício da diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deverá cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) ser primário; (b) possuir bons antecedentes; (c) não se dedicar às atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Para melhor elucidação da controvérsia, necessário transcrever a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem acerca do referido redutor (e-STJ fls. 359-361 - sem grifos no original): 



    (...) 



    Como se vê, o Tribunal de origem afastou a minorante do tráfico privilegiado, por considerar evidenciada a dedicação do agravante às atividades criminosas, apreciação subjetiva feita a partir dos elementos de convicção existentes nos autos. A justificativa não destoa da orientação desta Corte. 



    A propósito: 



    (...) 



    Ainda que assim não fosse, para rever tal conclusão, com o intuito de reconhecer o tráfico privilegiado, seria necessário o reexame de fatos e provas, descabido em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 



    Nesse sentido: 



    (...) 



    Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.



    A pretensão de exame acerca da dedicação do agravante a atividades criminosas esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, uma vez que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem e aplicar a minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos. 



    Observa-se que o presente recurso não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de modo que merece ser integralmente mantida.” (destaquei).



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte local afastou a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - não dedicação a atividades criminosas -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Paralelamente, na esteira do ato dito coator, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023);  “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    De resto, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 218.217AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022). 



    Além disso, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, “por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024).



    No tocante ao pleito sucessivo de restabelecimento da sentença condenatória, verifico que a matéria não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Por fim, permanecendo inalterada a dosimetria da pena em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a fixação de regime prisional aberto, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente